Tribunal: TJBA
Processo: 8042292-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042292-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração do Estado da Bahia (SAEB) e ao Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, com o objetivo de reconhecer o direito do impetrante à promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar e à consequente revisão dos seus proventos, para que sejam calculados com base no posto de Capitão. Requereu a concessão da gratuidade de justiça e tutela antecipada. A inicial foi instruída com Boletim Geral Ostensivo que indicaria promoção e com fundamentos baseados na Lei Estadual nº 7.145/1997 e na alegação de direito adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; (ii) analisar a existência de decadência ou prescrição da pretensão; (iii) avaliar a existência de direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e à revisão dos proventos com base no posto de Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que, nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 7.990/2001, a concessão de postos hierárquicos de oficial da Polícia Militar é de competência do Chefe do Executivo estadual. 4. Rejeita-se a preliminar de decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ e entendimento consolidado de que a violação ao direito se renova mês a mês. 5. Rejeita-se a impugnação ao benefício da justiça gratuita, ante a ausência de provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do impetrante, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 27245/MG). 6. A legislação estadual exige o cumprimento de requisitos objetivos e específicos para promoção de praças ao quadro de oficiais da Polícia Militar, dentre eles, a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM), conforme arts. 164 e 165 da Lei Estadual nº 7.990/2001, requisitos não preenchidos pelo impetrante. 7. O impetrante foi transferido à inatividade na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, inexistindo ilegalidade nesse procedimento, à luz do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. A Lei nº 7.145/1997, ao dispor sobre a extinção de determinadas graduações, não garantiu automaticamente a promoção aos postos de oficialato, tampouco revogou os critérios legais para tanto, permanecendo a exigência dos requisitos previstos no Estatuto da Polícia Militar. 9. A alegação de promoção baseada em publicação em Boletim Geral Ostensivo não se sobrepõe às exigências legais para a ascensão ao quadro de oficiais. 10. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que o tempo de serviço e o curso de aperfeiçoamento não são suficientes, por si só, para garantir a promoção ao posto de 1º Tenente, exigindo-se a comprovação de aprovação no CFOAPM e demais requisitos legais (TJBA, MS nº 8039977-13.2021.8.05.0000, j. 20/05/2022). 11. A promoção após o ingresso na inatividade é vedada pela Lei Estadual nº 7.990/2001, devendo prevalecer o princípio do tempus regit actum, que rege o direito aos proventos conforme as regras vigentes à época da reunião dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia exige o cumprimento de requisitos legais específicos, inclusive aprovação em curso próprio, sendo inviável a promoção por mera contagem de tempo de serviço. 2. O policial militar inativo não pode ser promovido a posto superior após a passagem à reserva, ainda que a legislação tenha reestruturado a hierarquia da corporação. 3. A relação jurídica de trato sucessivo afasta a decadência para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo que se renova periodicamente. 4. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova idônea da capacidade financeira da parte beneficiária, sob pena de indeferimento do pedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8042292-09.2024.8.05.0000 , em que são partes, como Impetrante – EVANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA e como Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 7